Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0700558-02.2018.8.07.0010Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)REPRESENTANTE: D. P. D. D. F., D. P. D. D. F., D. P. D. D. F., D. P. D. D. F., D. P. D. D. F. APELANTE: G. M. D. F., G. S. F., R. S. F., G. S. A. APELADO: J. P. D. F. C. REPRESENTANTE: D. P. D. D. F.

EMENTA

CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE PRESUMIDA NA NECESSIDADE DOS AUTORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os apelantes pleiteiam a reforma da sentença para que seja majorado o valor dos alimentos para 45% do salário mínimo para cada filho menor.
2. O Código Civil vigente, no artigo 1.694, §1o é claro ao prever que os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Inegável que o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, não podendo ser atribuído a apenas um deles, independentemente da situação conjugal, conforme preceituam os artigos 229 da Constituição Federal, 1.634 e 1.703 do Código Civil.
4. Não se nega que o binômio necessidade-capacidade funciona como bússola norteadora do julgador quando da fixação de alimentos. Assim, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, entendo que a majoração do valor dos alimentos, nos termos sugeridos pelo Ministério Público não se afasta do binômio aqui referido.
5. Diante dessas considerações, com permissão ao entendimento exarado pelo magistrado sentenciante, creio que a fixação dos alimentos em favor dos recorrentes no percentual de 25% do salário mínimo para cada autor, perfazendo um total de 75% do salário mínimo melhor se ajusta à situação das partes.
5. Recurso parcialmente provido